Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-72.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002880-72.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO DE LIMA NAVES - CPF: 047.090.266-37 (ADVOGADO), RN COMERCIO VAREJISTA S.A - CNPJ: 13.481.309/0195-35 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), WALESKA MALVINA PIOVAN - CPF: 033.611.639-00 (ADVOGADO), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante prevê o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil/2015, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução a requerimento do embargante, quando presentes, cumulativamente, os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pela empresa
RN Comércio Varejista S.A
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n.º 7355-20.2017.811.0055 opostos da em desfavor do
Município de Tangará da Serra/MT
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos.

Assegura que está garantido o juízo, visto que os valores penhorados são suficientes para quitar o débito objeto da execução fiscal, logo, na hipótese de improcedência dos embargos à execução, não haveria prejuízo à Fazenda Pública.

Argumenta que
“o risco de dano irreparável apoia-se no fato de que não suspender a exigibilidade do débito possibilitará que o Agravado promova os atos expropriatórios, podendo, inclusive, proceder a conversão do depósito em renda do valor penhorado que visa assegurar o débito, expropriação esta que causará enormes transtornos à ora Agravante, pois se fará sem contraditório”.

Sustenta que, “
verifica-se no presente caso a verossimilhança da alegação, pois, demonstrada de forma inequívoca o risco de violação ao contraditório e a ampla defesa, o débito ainda se encontra em discussão judicial
” logo, os procedimentos satisfativos deverão ser utilizados apenas se rejeitados os Embargos à Execução.

Requer o provimento do recurso (Id. 496824)

Em sede de contraminuta a Municipalidade impugnou pontualmente todos fundamentos do agravo apresentado (Id. 1344152).

Desnecessária Intimação da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 01 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020